Tribunal: STF
Processo: RE 600532
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O 
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida 
   à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
3.	A verificação, no caso concreto, da 
   ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato 
   jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo 
   infraconstitucional.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.